Tribunal: TJDFT
Processo: 0738013-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738013-23.2021.8.07.0001 APELANTE: ELZICEMA PEREIRA CAVALLARI, ELZANE PEREIRA DA SILVA, MICHEL PEREIRA LARA RESENDE, FABIANA PEREIRA XAVIER REPRESENTANTE LEGAL: JOSE NICODEMOS SOBRINHO APELADO: IZOLINA SANTOS DA CAMARA DESPACHO Intimem-se os apelantes-autores para se manifestarem sobre a questão preliminar suscitada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em seu parecer (arts. 10 e 933 do CPC). P. I. Brasília - DF, 24 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora